Tribunal: STF
Processo: Rcl 79121
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Francisco Silvio Alves Dantas contra decisão proferida pela Relatora dos Embargos de Declaração 0761633-4.2024.8.07.0016 do Juizado Especial Cível de Brasília/DF.  



    O reclamante narra o seguinte:



    O reclamante interpôs recurso inominado Recurso Inominado perante o Juizado Especial Cível, buscando a tutela jurisdicional em face de HOB HOSPITAL OFTALMOLOGICO DE BRASILIA LTDA. 



    Ocorre que, por decisão monocrática, o recurso interposto não foi conhecido sob o fundamento de ausência de capacidade postulatória, por ter sido subscrito pela própria parte, sem a assistência de advogado. 



    Diante dessa decisão, o reclamante opôs Embargos de Declaração, processo nº **0761633-14.2024.8.07.0016**, arguindo a omissão na decisão monocrática por não ter sido concedido prazo para a regularização da representação processual, considerando a peculiaridade dos Juizados Especiais Cíveis, onde, em primeira instância, a assistência de advogado é facultativa para ações com valor de até 20 (vinte) salários mínimos, conforme o artigo 9º da Lei nº 9.099/95.



    A Excelentíssima Senhora Juíza Relatora, na decisão ora reclamada, conheceu e rejeitou os Embargos de Declaração, sob o argumento de que os pressupostos de admissibilidade recursal devem existir no ato de interposição e se manter durante toda a tramitação, sendo inadmissível recurso subscrito pela própria parte diante da ausência de capacidade postulatória. Afirmou, ainda, que o mero inconformismo com a tese defendida não configura vício sanável por embargos, devendo a parte buscar a via recursal adequada (doc. 1, pp. 2-4).



    Sustenta, em síntese, o seguinte:



    [...] A decisão proferida pela Turma Recursal, ao não conhecer do recurso interposto pelo reclamante e, posteriormente, rejeitar os Embargos de Declaração sem considerar a peculiaridade da representação processual nos Juizados Especiais Cíveis, viola frontalmente o preceito fundamental de acesso ao Poder Judiciário, insculpido no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".



    A interpretação restritiva adotada pela Turma Recursal, ao exigir a representação por advogado já na interposição do recurso, mesmo em causa que dispensava tal requisito na primeira instância, cria um obstáculo desproporcional ao exercício do direito de recorrer, esvaziando o espírito da Lei nº 9.099/95 e, consequentemente, violando o princípio constitucional do acesso à justiça (doc. 1, pp. 3-6).  



    A final requer:



    [...] A admissibilidade da presente Reclamação Constitucional, porquanto presentes os requisitos legais.



    A concessão da medida liminar, *inaudita altera pars*, para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos dos Embargos de Declaração Cível nº **0761633-14.2024.8.07.0016**, até o julgamento final da presente reclamação, obstando o trânsito em julgado e a baixa dos autos ao juízo de origem; 



    No mérito, a procedência da presente Reclamação Constitucional, para cassar a r. decisão proferida pela Excelentíssima Senhora Juíza Relatora nos autos dos Embargos de Declaração Cível nº **0761633-14.2024.8.07.0016**, determinando que outra seja proferida, observando-se o direito fundamental de acesso à justiça e a faculdade de representação processual nos Juizados Especiais Cíveis, com a consequente concessão de prazo para a regularização da representação processual do reclamante no recurso interposto (doc. 1, pp. 6-8).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é manifestamente inadmissível, pois o reclamante não indicou paradigma vinculante supostamente violado.



    Consoante jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nessa linha:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE O OBJETO E O PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. [...] 2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, a jurisprudência ou a Súmula desprovida de efeitos vinculantes, o que deve ser objeto de ação judicial própria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 19.384 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/6/2016).  



    RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se aos estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.437 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/11/2020).  



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8/3/2021).  



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/2/2022).  



    Confiram-se também as seguintes decisões, da minha relatoria: Rcl 63.156/MS, DJe 30/11/2023; Rcl 63.452/PB, DJe 11/12/2023; e Rcl 64.129/RJ, DJe 24/4/2024.  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator